Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713524-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080) REQUERENTE: AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A REQUERIDO: DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de exceção de impedimento e suspeição cível arguido por AGROPETRO BRASIL AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra o Desembargador Fernando Habibe, Presidente da e. 4a Turma Cível deste Tribunal, com base nas disposições legais contidas nos artigos 144, I c/c 145, I, do Código de Processo Civil. Aduz a excipiente, em síntese, que move contra o interessado Haroldo Totti ação possessória (proc. no 0702575-17.2018.8.07.0008), cuja liminar de reintegração foi deferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Afirma que o interessado Haroldo interpôs agravo de instrumento requerendo a reforma da referida liminar possessória, o qual foi distribuído à 4a Turma Cível e à relatoria do e. Desembargador Arnoldo Camanho. Alega que consta dos autos de origem que o interessado Haroldo arrolou como testemunha o e. Desembargador Fernando Habibe e que, além disso, o interessado aduziu, em sua contestação, que a chácara objeto do litígio era visitada por diversas autoridades do poder executivo e judiciário, “notadamente juízes e desembargadores” (ID ilegível). Em razão de tais fatos, entende que o excepto “é amigo íntimo, eis que arrolado como sua testemunha nos autos de origem deste Agravo de Instrumento, cujo processo encontra-se em fase de instrução processual”. Requer que seja reconhecida de plano a suspeição do excepto, ordenando-se o seu impedimento, com remessa dos autos a seu substituto legal, com atribuição de efeito suspensivo ao presente incidente. Pugna, ainda, pelo acolhimento do incidente, declarando-se a manifesta suspeição/impedimento do excepto, “decretando a nulidade dos atos porventura praticados”. Colaciona cópia de peças da ação possessória (ID ilegível). O excepto não reconheceu o impedimento e a suspeição alegadas (ID ilegível), apresentou resposta ao incidente (ID 35582119) e determinou a remessa dos autos à este e. Conselho Especial (ID 35575808). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de incidente de exceção de suspeição e impedimento arguida contra o Desembargador Fernando Habibe, ao argumento de que este foi arrolado como testemunha na ação possessória que o excipiente move em desfavor de Haroldo Totti, o que, segundo seu entendimento, também demonstraria a relação de amizade íntima entre o Magistrado e o réu da referida ação possessória, ora interessado. Nesse sentido, argumenta que deve ser declarada a suspeição/impedimento do excepto para atuar nos autos do AI no 0706747-89.2019.8.07.0000, nos termos dos artigos 144, I e 145, I, todos do CPC, com remessa dos autos a seu substituto legal. O incidente não possui os requisitos de admissibilidade. Isso porque o excepto não exerce jurisdição sobre o recurso distribuído à e. 4a Turma Cível, não sendo o relator do feito, bem como, não compõe o quórum de votação, conforme certificado no ID 35574701, pela secretaria do referido órgão colegiado. Nesse sentir, as funções a serem exercidas pelo juiz, nos termos do caput do art. 144 do CPC, são obviamente as jurisdicionais e não administrativas, exercidas pelos Presidentes dos órgãos colegiados, cujo rol encontra-se definido no art. 29 do RITJDFT, senão vejamos: Art. 29. São atribuições dos presidentes dos órgãos colegiados: I - presidir as sessões, submetendo-lhes questões de ordem; II - convocar sessões extraordinárias; III - manter a ordem nas sessões, adotando as providências necessárias; IV - proclamar os resultados dos julgamentos; V - comunicar ao Presidente do Tribunal ou ao Corregedor da Justiça a existência de indício da prática de falta disciplinar por magistrado, servidor, tabelião, registrador ou serventuário, quando assim deliberado pelo colegiado no julgamento. §1o Omissis. § 2o Omissis. Outrossim, não havendo participação do excepto no quórum de julgamento do agravo de instrumento, completamente desnecessário e inútil declarar a sua suspeição/impedimento relativamente ao recurso em tela. Ante o exposto, não conheço do incidente. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao il. Magistrado excepto, dando-lhe conhecimento desta decisão. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se. Brasília, 2 de junho de 2022 15:18:05. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator